Tribunal: TCU
Processo: 020.289/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Atos de Pensão civil da unidade emissora Senado Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Auditoria do Senado Federal para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil instituída por Paulo Henrique Ferreira Bezerra (CPF XXX.165.221-XX), vinculado ao Senado Federal, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU; c/c o art. 19, inciso II, da IN-TCU 78/2018, em: 9.1. considerar ilegal o presente ato de concessão de pensão civil, negando-lhe o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Senado, com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, que: 9.3.1. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação (a) o interessado (a), alertando-o (a) de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o (a) exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. promova a exclusão, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, da rubrica apontada em face de manifesta ilegalidade, uma vez que o seu pagamento não encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal; 9.3.3. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de Pensão civil de Paulo Henrique Ferreira Bezerra, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do art. 260, caput , também do Regimento.